Tribunal: TJSP
Processo: 2027475-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027475-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante MARIA
CLAUDIA DE SEIXAS e Paciente EDMUNDO ROCHA GORINI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração. V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Antônio Milad Labaki Neto e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027475-96.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
HABEAS CORPUS No 2027475-96.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
IMPETRANTES: ANTONIO MILAD LABAKI NETO E MARIA CLAUDIA DE
SEIXAS
PACIENTE: EDMUNDO ROCHA GORINI
VOTO No 48.511
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime prisional Inviável a pretensão
de utilizar-se do “Habeas Corpus” como meio de
acelerar a apreciação do recurso interposto.
Via do “writ” inadequada, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelos advogados
ANTONIO MILAD LABAKI NETO E MARIA CLAUDIA DE SEIXAS, em favor de
EDMUNDO ROCHA GORINI, alegando que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da DEECRIM UR6, da Comarca
de Ribeirão Preto, que indeferiu seu pleito de progressão ao regime aberto,
condicionando a concessão à reparação do dano causado, em razão de se tratar
de crime contra a administração publica. Objetiva a concessão da progressão de
regime, aduzindo, em suma, fundamentação inidônea da r. decisão, pois alegam
impossibilidade de ressarcimento do dano em razão de se tratar de réu
hipossuficiente. Alegam, ainda, excesso de prazo no regime mais gravoso e que
o paciente preenche os requisitos para a concessão da benesse pleiteada (fls.
01/18).
Indeferida a liminar (fl. 68), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 75/81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027475-96.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
A douta procuradoria de justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 88/94).
A defesa peticionou às fls. 97/104, juntando documentos (fl.
105/141)
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas pelo Douto Juízo
impetrado, o paciente cumpre pena no regime semiaberto, com previsão de
término para 07/09/2020 (fl. 75/81).
O Juízo “a quo” informou que, por decisão proferida em
11/02/2020, foi indeferido o pedido de progressão ao regime aberto. Acrescentou
que contra tal decisão foi interposto o recurso de agravo, o qual se encontra em
processamento (fl. 75/81).
Nessa toada, a pretensão de apressar o julgamento do
recurso de agravo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de
progressão prisional não é possível por meio do writ, que é destinado única e
exclusivamente para quem estiver sofrendo ou na iminência de sofrer violência
ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027475-96.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator